Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1010137-46.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Madeiras Santo Ângelo Industria e Comércio Eireli EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000113-44.2020.8.11.0101, ajuizada pela Empresa Madeiras Santo Ângelo Indústria e Comércio Eireli EPP, deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão do Termo de Embargo no 20034007 lavrado pela SEMA, com a baixa de eventuais bloqueios nos sistemas de controle dos produtos florestais, tipo SISFLORA, até ulterior deliberação daquele Juízo.
Assevera a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, a Empresa Agravada pretende apenas voltar a exercer as suas atividades empresariais mediante a declaração de nulidade do Termo de Embargo/Interdição n. 20034007, mas não aponta, qual seria a nulidade que acomete o referido ato administrativo.
Afirma que, o Auto de Infração n. 20033010 demonstrou a existência de comércio de madeira sem autorização do órgão ambiental competente (grande quantidade de madeira de corte proibido), fraude aos sistemas de controle da SEMA-MT e ainda, o exercício de atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença que possuía, ressaltando que a prática de tal infração administrativa autoriza a lavratura do competente termo de embargo nos termos do §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Ressalta que, a própria legislação determina que o desembargo das atividades empresariais, em casos como o presente, somente pode ocorrer mediante a regularização da situação que ensejou o embargo, ou seja, enquanto a Agravada não apresentar à SEMA/MT documentos comprobatórios de que realizou todas as adequações necessárias em seu pátio, inclusive no tocante à deposição irregular de resíduos e regularização do estoque em conformidade com o saldo contido no sistema de controle, não há qualquer margem que permita a Administração Pública a desembargar o empreendimento em questão, sobretudo porque o termo de embargo foi lavrado, como visto, de acordo com o ditames legais pertinentes ao caso justamente para paralisar e forçar a correção de tais práticas ilegais.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.
O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios, por se tratar de autos eletrônicos, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC.
É o breve relato.
Decido.
Inicialmente, impende ressaltar, que, para análise do presente recurso foi necessária à consulta aos autos eletrônicos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000113-44.2020.8.11.0101, por meio do Sistema PJE de 1° Grau.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Compulsando os autos, observa-se que o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar, sob o fundamento de que, em análise ao Termo de Embargo colacionado nos autos, verifico que o fato da manutenção em depósito a comercialização sem a prévia autorização do órgão competente não tem o condão, aparentemente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pela Requerente.
Ressaltou, ainda, que o embargo/interdição da madeireira requerente configura medida excepcional, cuja punição atinge a geração de empregos e negócios neste município de Cláudia-MT, bem como que, a Requerente firmou acordo conforme se verifica através do Termo de Reunião juntado nos autos, o qual se dispôs a serrar as madeiras para destinação nas especificações necessárias a este Município ou a outra entidade.
Consignou, também, que, os elementos dos autos, a priori, não indicam o exercício de atividades danosas ao meio ambiente a ponto de interditar todas as atividades empresariais da Requerente, inclusive pelo bloqueio no sistema de controle florestal SISFLORA.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Extrai-se dos autos que a Agravada foi autuada em 15/01/2020, por meio do Auto de Infração n. 20033010, por ter em depósito 467,0359 m3 de madeiras nativas em toras sem prévia autorização do órgão ambiental competente; por comercializar 222,5514 m3 de madeira nativa serrada e em toras sem prévia autorização do órgão ambiental competente; por cortar árvores 448,2591 m3 cuja espécie seja especialmente protegida sem autorização do órgão ambiental competente e por fazer funcionar estabelecimento, com atividade utilizadora de recursos ambientais, considerado efetiva ou potencialmente poluidora, em desacordo com a licença emitida pelo órgão ambiental competente e contrariando as normas legais e regulamentos vigentes (ID n. 29406261).
Na mesma oportunidade foi aplicada multa no valor de R$ 931.005,75 (novecentos e trinta e um mil, cinco reais e setenta e cinco centavos) em razão dos fatos constatados e que os produtos florestais irregulares foram todos apreendidos, além de determinado o embargo do seu empreendimento por meio do Termo de Embargo/Interdição n. 20034007.
Nesse aspecto, resta demonstrado, a priori, que a Agravada promoveu o comércio de madeira sem autorização do órgão ambiental competente (grande quantidade de madeira de corte proibido), fraude aos sistemas de controle da SEMA-MT e ainda, o exercício de atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença que possuía.
Necessário ressaltar que os atos administrativos questionados, lavrados por agente de fiscalização, constituem ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.
Ressalto, outrossim, que inobstante o tenha sido aplicada multa e realizada apreensão da madeira ilegalmente colocada à venda, é licito o embargo das atividades da Empresa Agravada, em razão da constatação de exercício de atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença que possuía.
Com efeito, a Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independentemente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]
Como se sabe, o licenciamento ambiental é requisito imprescindível para as pessoas físicas ou jurídicas que vierem a realizar atividades que utilizam recursos ambientais considerados efetiva e potencialmente poluidores , bem como aqueles capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, de forma que, não há como se liberar o embargo das atividades sem que a Agravada regularize o empreendimento em questão.
Ademais, conforme já decidiu este Sodalício, a invasão ao mérito administrativo diante da pretendida antecipação da tutela recursal ofende ao princípio da separação de poderes, porquanto não fora possibilitado o exercício da ampla defesa e contraditório do ente Estatal.
Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE EMBARGO DE ÁREA – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – ZONA DE AMORTECIMENTO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO DA CASCA – AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA – EXIGÊNCIA LEGAL – SNUC – DIVERSIDADE DE INFRAÇÕES – PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ENTE ESTATAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento visa somente analisar a conformidade da decisão recorrida com o ordenamento jurídico, resta demonstrado o seu acerto, ante a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela, porquanto não houve, de fato, a demonstração de verossimilhança do alegado. 2. Ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, a Magistrada de instância singela considerou que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão, especialmente quanto a plausibilidade do direito invocado ante a diversidades de infrações encontradas na propriedade, por ocasião da vistoria realizada pelo órgão ambiental . 3. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, regulamentado pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2.000, confere proteção ambiental especial à zona de amortecimento, porquanto trata-se de área cuja eventual degradação pode interferir diretamente em unidades de conservação, razão pela qual delimita normas e restrições específicas para o desenvolvimento de atividade humana. 4. Ademais, a invasão ao mérito administrativo diante da pretendida antecipação da tutela recursal ofende ao princípio da separação de poderes, porquanto não fora possibilitado o exercício da ampla defesa e contraditório aos ora Agravados. 5. Quanto a ocorrência de eventual prazo prescricional, imprescindível a prévia manifestação da Agravada, a fim de possibilitar a demonstração de possível causa interruptiva. 6. Recurso desprovido. (N.U 1001527-31.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)
Desse modo, resta demonstrada a probabilidade do direito em favor do Agravante.
Também é incontroverso o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por se tratar de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a licença que possuía, razão pela qual, torna-se imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao recurso para manter os efeitos do Termo de Embargo no 20034007, até que seja regularizado o empreendimento.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo postulado e determino a suspensão da decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau até o julgamento colegiado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora